Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da r. sentença constante do ID. no. 10609127. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão constante do ID 15321468, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Após a publicação do v. acórdão, a ré/apelante noticiou a celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. Pugnou, assim, pela homologação da transação (ID 16071410). A autora manifestou concordância com a homologação do acordo (ID 16255683). É o relatório. Decido. Verifico que o pleito de homologação de acordo encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora